Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029137-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 040.152.411-69 (VÍTIMA), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029137-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDO O COMPARECIMENTO PESSOAL À SESSÃO DE JULGAMENTO — INVIABILIDADE — RÉU PRESO — OBSERVÂNCIA DO ART.
185
DO CPP – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PREVISÃO LEGAL – DISTÂNCIA E PERICULOSIDADE QUE JUSTIFICAM A MEDIDA – DIREITO À AMPLA DEFESA ASSEGURADO – DECISÃO IDÔNEA –
ORDEM DENEGADA
.

Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação, nos termos do art. 185, § 2o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029137-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS
IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Miro Acangelo Gonçalves de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Narram os impetrantes que o paciente está submetido a ação penal pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, com sessão de julgamento designada para o dia 12/12/2023. Mencionam que o paciente está preso em presídio federal no Estado do Paraná e foi determinada a sua participação no julgamento por videoconferência.

Assim, sustentam que a determinação de participação por videoconferência é ilegal, pois o paciente tem direito de presença física no julgamento popular e os fundamentos invocados na origem para negar-lhe tal prerrogativa não seriam idôneos.

Argumentam, ainda, que o paciente estava inscrito na edição do Exame Nacional do Ensino Médio na data do julgamento, o que impede a sua participação, pois a prova será aplicada na mesma data (id. 193895178).

O pedido liminar foi indeferido (id. 194991160).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, que noticiou ter redesignado a solenidade para o dia 27/03/2024, às 13h30, diante da participação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (id. 202444192).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 203449677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1029137-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS

IMPETRANTE: LUANA PAIVA DE SOUSA, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta que a determinação de participação do paciente por videoconferência, no plenário do Júri, é ilegal e baseada em fundamentos inidôneos.

Com efeito, não se pode negar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, ao permitir a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de participar e auxiliar seu defensor na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

No entanto, o referido direito não é absoluto, sendo admitido que, excepcionalmente e de forma fundamentada, o juízo realize o interrogatório do réu por videoconferência, conforme previsto no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

[...] Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito tem admitido a participação do réu por meios eletrônicos, quando identificada a periculosidade do réu e dificuldade de locomoção e apresentação em juízo.

Nesse sentido:

[...] Friso que o § 2.o do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não há portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgRg no RHC n. 181.653/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023).

[...] O art. 185, §2o, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. [...] (RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017).

Na hipótese, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal, notadamente porque as particularidades apontadas pelo juízo singular justificam a participação do paciente de forma on-line.

A decisão impugnada ressaltou que o paciente encontra-se segregado em unidade prisional federal, de regime diferenciado de disciplina, circunstância que dificulta o deslocamento até a comarca de Cuiabá, onde será realizada a sessão de julgamento.

Ademais, a magistrada singular destaca que o paciente é acusado de ocupar posição de liderança da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que sua locomoção pode acarretar risco à segurança pública.

Confira-se parte da decisão combatida:

[...] Este é o caso dos autos, visto que o acusado está preso na Unidade Prisional Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, distante desta capital cerca de 1.400 Km (mil e quatrocentos quilômetros) e o deslocamento até esta cidade, mediante escolta policial, é dificultoso e oneroso.

Ademais, há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual inclusive

ocupa posição de destaque, tanto que também foi pronunciado pelo crime de organização criminosa.

Ademais, está sob regime diferenciado de disciplina, que como reconhecido pela própria defesa, possui inúmeras restrições, principalmente no que tange ao deslocamento do custodiado.

Logo, a realização do seu interrogatório, por videoconferência visa atender à impossibilidade de comparecimento pessoal, em face de questão de segurança pública.

De outro lado, devo anotar que no julgamento por videoconferência também é garantido ao acusado a plenitude de defesa, consubstanciada na defesa técnica e na autodefesa.

Antes do início do julgamento será garantido ao acusado entrevistar-se reservadamente com o seu defensor, também pela via da videoconferência, bem como poderá acompanhar o julgamento de forma integral e simultânea, através de som e imagem, de modo que não haverá qualquer prejuízo à plenitude de defesa. [...] (
sic
).

Como se vê, a decisão que determinou a realização do interrogatório do paciente na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, a magistrada singular consignou que será oportunizado à defesa o direito de dialogar reservadamente com o paciente, que poderá acompanhar todos os atos processuais, de forma simultânea, inexistindo qualquer prejuízo.

Com isso, inexistem razões para acolhimento da tese de que consubstanciaria coação ilegal a realização da Sessão de Julgamento sem a presença física do acusado, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que se fará presente mediante o sistema de videoconferência.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024